Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003571-13.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), Juiz do 6 juizado especial civel de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 578.417.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DEONICE RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 738.361.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVICK MENDES SILVA - CPF: 012.833.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MENDES DA SILVA - CPF: 996.391.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E JUÍZO DO SEXTO JUIZADO CÍVEL - AMBOS DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA –RESOLUÇÃO N. 03/2016-TP – COMPETÊNCIA DO SEXTO JUIZADO CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

1.Nos termos da Resolução n. 03/2016-TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito. Destarte, tratando-se de demanda que visa a execução de atos administrativos (desmembramento de matrícula e posterior outorga de escritura definitiva), sem qualquer alteração na circunstância fática ou ambiental na área sub judice, a competência para seu julgamento é da Vara da Fazenda Pública.

2. Considerando que a ação tem natureza eminentemente contratual, a Vara Especializada do Meio Ambiente, não é competente para processar e julgar o feito.

3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA entre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá e o Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, proveniente da Ação de Anulação de Negócio Jurídico n.º 1037839-27.2021.8.11.0001, ajuizada por Antônio Martins do Nascimento em face da Construtora Mendes Alves LTDA, requerendo a anulação do negócio jurídico de compra e venda do imóvel “Chácara de Recreio Recanto dos Sonhos, Lote 7, Quadra 6”.

Os autos de origem foram distribuídos inicialmente ao Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Juízo Suscitado, porém, declinou da sua competência em favor do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, sob o argumento de há conexão entre demandas, uma vez que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso moveu a Ação Civil Pública n.º 1031287- 23.2021.8.11.0041 (em trâmite perante o Juízo Suscitante) contra a empresa Construtora Mendes Alves LTDA por danos causados ao meio ambiente e aos adquirentes dos lotes do empreendimento “Loteamento Recanto dos Sonhos”.

O Juízo Suscitante alega que a ação movida pelo
Parquet
(n.º 1031287-23.2021.8.11.0041) pode se tornar questão prejudicial da ação de anulação de negócio jurídico (n.º 1037839-27.2021.8.11.0001), de modo que o Juízo Suscitado poderá, caso assim entenda, determinar a suspensão do processo com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Ressalta ainda, que a ação anulatória, objeto do conflito negativo de competência, não diz respeito à matéria ambiental.

Ao final, requer que os autos sejam remetidos ao 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Foi designado o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT. (id.121582984).

O Juízo Suscitado, não apresentou as informações (id. 124966160-certidão de decurso de prazo).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pela procedência da suscitação, a fim de que seja declarado competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá para processamento e julgamento da causa (id. 125282679).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Conflito de Competência suscitado entre o Juízo do Sexto Juizado Especial Cível e o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente ambos da Comarca de Cuiabá.

Na espécie trata-se de Ação de Anulação de Negócio Jurídico n.º 1037839- 27.2021.8.11.0001, em que o Sr. Antônio Martins do Nascimento pretende anular o negócio jurídico firmado junto à empresa Construtora Mendes Alves LTDA, para aquisição do imóvel “Chácara de Recreio Recanto dos Sonhos, Lote 7, Quadra 6”.

A matéria
sub judice,
tem cunho eminentemente contratual, em que o Requerente requer a anulação do contrato.

Denota-se que a demanda foi ajuizada perante o Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá que, por sua vez, declinou da competência para processar e julgar o feito ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. Contudo, este juízo também se declarou incompetente.

Nos termos da Resolução n. 03/2016-TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito.

Art. 1º - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais. ”

Desse modo, tratando-se de demanda que visa anular o negócio jurídico firmado junto à empresa Construtora Mendes Alves LTDA, para aquisição do imóvel “Chácara de Recreio Recanto dos Sonhos, Lote 7, Quadra 6”, “sem qualquer alteração na circunstância fática ou ambiental na área sub judice, a competência para seu julgamento é do Juízo do Sexto Juizado da Comarca de Cuiabá. (N.U 1014019-84.2018.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/09/2021, publicado no DJE 15/09/2021).

Desse modo, como não há na ação uma questão ambiental autônoma, ou mesmo como de fundo, sendo competente para o seu julgamento o Sexto Juizado Cível da Comarca de Cuiabá.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COMARCA DE CUIABÁ – VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENATÓRIA EM PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA VINCULADA A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA – RESOLUÇÃO Nº 03/2016-TP – CONFLITO PROCEDENTE.
A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. 03/2016-TP.
(N.U 1001563-68.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/09/2019, publicado no DJE 12/09/2019).

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA, AMBOS DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE
AMBIENTAL
QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA –RESOLUÇÃO N. 03/2016-TP –
COMPETÊNCIA
DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA –
CONFLITO
PROCEDENTE.
Nos termos da Resolução n. 03/2016-TP, a
competência
da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho
ambiental
propriamente dito. Destarte, tratando-se de demanda que visa a execução de atos administrativos (desmembramento de matrícula e posterior outorga de escritura definitiva), sem qualquer alteração na circunstância fática ou
ambiental
na área sub judice, a
competência
para seu julgamento é da Vara da Fazenda Pública.
(N.U 1014019-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. JUIZO DA VARA ESPECIALIZADO DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL X JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL. AÇÃO COLETIVA DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. DEMANDA DE NATUREZA CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE.
Considerando que a natureza da ação originária em que a pretensão se dirige à declaração de domínio sobre imóvel urbano, emerge
conflito
de natureza civil (não
ambiental
e não agrário), em que figura o Município de Cuiabá no polo passivo da demanda, é de ser reconhecida a
competência
do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Conflito
negativo julgado procedente
. (N.U 1000401-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Destarte, considerando que a ação tem natureza eminentemente contratual, a Vara Especializada do Meio Ambiente, não é competente para processar e julgar o feito.

A luz dessas considerações, julgo, PROCEDENTE o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Capital, para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Perdas Materiais e Danos Morais com Pedido de Tutela Urgência n. 1041133-87.2021.8.11.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022